Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DILIGÊNCIAS DO CREDOR. EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMAS REPETITIVOS.
1. A utilização da pesquisa eletrônica de busca patrimonial é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, bastando o legítimo direito do credor em perseguir seu crédito e a ausência de algum fator impeditivo para sua realização.
2. Consoante os Temas Repetitivos 631/STF, 239 e 425 do STJ não se exige o esgotamento das diligências extrajudiciais para realização das providências de penhora on line, cuja utilização deve ser analisada no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a razoabilidade do pedido.
3. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.